Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-74.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002542-90.2009.8.14.0045
APELANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

APELADO: ISRAEL CARVALHO AFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0002542-90.2009.8.14.0045

APELANTE
:
SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

ADVOGADOS: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO E OUTROS

APELADO:

ISRAEL CARVALHO AFONSO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCISO II DO ART. 485 DO CPC/2015. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, II do CPC/15.

II – Aduziu o recorrente que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes de se extinguir o feito com fulcro no art. 485, II do CPC/15.

III –
O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0002542-90.2009.8.14.0045

APELANTE
:
SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

ADVOGADOS: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO E OUTROS

APELADO:

ISRAEL CARVALHO AFONSO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos de
Ação Monitória
, ajuizada em face de
ISRAEL CARVALHO AFONSO.

Em decorrência de descumprimento de contraprestação monetária, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, a autora, ora apelante, adentrou com a ação monitória pleiteando o adimplemento do débito de R$ 4.052,08 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).

Fora determinada a expedição de mandado para que o réu pagasse o devido, verificou-se, vide certidão de ID. 1864234 (Pág. 2), a impossibilidade da citação do ora apelado, em virtude de não constar correto o endereço deste na inicial. Assim, em despacho de ID. 1864234 (Pág. 4), publicado em 14 de novembro de 2014, o Juiz de piso requereu a manifestação do patrono da empresa sob a certidão anterior.

Todavia, fora juntado, em 13 de novembro de 2014, renúncia de mandato pelo patrono da autora, como consta em ID. 1864234 (Pág. 6).

Em certidão de ID. 1864235 (Pág. 2), de 26 de março de 2015, verificou-se que já tinha decorrido o prazo para o requerente se manifestar sobre o despacho anteriormente mencionado.

Desse contexto, em 30 de julho de 2015, a autora
/
apelante peticionou requerendo a juntada de procuração de seu novo advogado. Todavia, tal documento fora juntado apenas em 19 de junho de 2017. É o que se observa em documentos de ID. 1864235

(Págs. 5 e 6).

Em sentença de ID

1864236, publicada em 26 de fevereiro de 2018, o
Juiz a Quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no inciso II do art. 485 do CPC/2015, em decorrência da inércia processual.

A apelante,
SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A
, inconformada, argui que não merece prosperar o entendimento de que a parte se quedou inerte para realizar suas diligências. Assim, alega, com fulcro no art. 485 do CPC/2015, que o Juiz de piso deveria intima-la pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que não houve citação.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0002542-90.2009.8.14.0045

APELANTE
:
SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

ADVOGADOS: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO E OUTROS

APELADO:

ISRAEL CARVALHO AFONSO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador
Quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, considerando que houve desídia do autor durante os 09 anos de tramitação.

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
, sob a alegação que por imposição legal, estando o feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias e competindo ao autor o seu regular andamento se faz necessário que antes que o magistrado profira decisão extintiva, determine a intimação pessoal da parte autora para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não foi feito.

Vejamos o que dispõe o art. 485 do CPC,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A norma acima referenciada evidencia que na hipótese em que a parte deixar o processo parado durante mais de um ano por sua própria negligência, é devida a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No entanto, o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal. Pois o tempo em que tramita o processo, por si só, não afasta a norma cogente disposta no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso
DOU PROVIMENTO
à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/06/2020